Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-69.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIVID RECH DA SILVA - CPF: 750.159.001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.569.281-02 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (APELADO), DEIVID RECH DA SILVA - CPF: 750.159.001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.569.281-02 (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (APELANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – FUNDAMENTAÇÃO: ALTO VALOR DA CAUSA E DESPROPORÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

Com o julgamento do Tema 1.076/STJ ("Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"), estabeleceu-se aas seguintes teses: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, não é permita a fixação de honorários de forma equitativa, levando-se em consideração o alto valor da demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ALENCAR LÍBANO DE PAULA e ANA CAROLINA ALVES LÍBANO,
na condição de advogados em “causa própria, contra sentença proferida nos autos da Ação de ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA movida por

DEIVID RECH DA SILVA E SILVANO CARDOZO DA SILVA JÚNIOR
contra
ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE
que reconheceu a ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 485 VI, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao artigo 85 §8º., do CPC, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita deferida em favor dos autores. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Inicialmente os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que pretendiam a majoração dos honorários de sucumbência, bem como por se tratar de crédito de natureza alimentar.

No mérito, os apelantes explicam que o feito foi julgado sem extinção de mérito, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados, ocasião em que foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, todavia, defendem que o valor fixado se mostra irrisório.

Adiante defende que não é caso de fixação dos honorários nos moldes do §8º., do artigo 85 do CPC, uma vez que não tendo proveito econômico, há que se aplicar o valor da causa, que foi arbitrada em R$ 373.333,32.

Ademais, pondera que o processo se arrastou por mais 5 anos, sendo apresentado contestação, diversas petições e até mesmo recursos, sendo notório, segundo afirma, que a verba honorária arbitrada se mostra desproporcional as peculiaridades do caso.

Nestes termos requer seja majorado os honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ALENCAR LÍBANO DE PAULA e ANA CAROLINA ALVES LÍBANO,
na condição de advogados em “causa própria, contra sentença proferida nos autos da Ação de ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA movida por

DEIVID RECH DA SILVA E SILVANO CARDOZO DA SILVA JÚNIOR
contra
ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE
que reconheceu a ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 485 VI, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao artigo 85 §8º., do CPC, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita deferida em favor dos autores. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Primeiramente, à mingua de elementos em sentido a declaração de hipossuficiência momentânea, também se levando em consideração ausência de impugnação ao pedido, pela não apresentação de contrarrazões, aliada a circunstância de que o recurso envolve exclusivamente crédito alimentar, de modo que
defiro o pedido de justiça gratuita, para este recurso,
e, assim sendo,
recebo-o
em seus efeitos legais.

A respeito dos honorários advocatícios, assiste razão aos apelantes.

Isso porque com o julgamento do TEMA 1.076, pelo STJ, que versa sobre “Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” fixou-se que:

i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O acórdão proferido no julgamento de cada um dos Recursos Especiais acima indicados foi publicado no DJe de 31.5.2022, e, como consequência, tem-se que “As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF” (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22.8.2018, DJe de 3.9.2018).

Nesse cenário, verifica-se que a sentença não está em sintonia com a orientação do STJ, pois,
“a utilização desse parâmetro no arbitramento dos honorários advocatícios, ainda que no percentual mínimo de 10% (dez por cento), se revela incompatível com a matéria posta em Juízo, não complexa.”
e que
“o presente caso justifica o seu enquadramento nas hipóteses de apreciação equitativa, delineadas no § 8º, do art. 85, do CPC, frisando que o critério destacado do seu § 2º, para a fixação da verba honorária, resultaria quantia manifestamente exorbitante e incompatível com a realidade do processo, mesmo à consideração do menor patamar (10%)”.
(trecho extraídos dos Embargos de Declaração)

Portanto, resta evidenciada a necessidade de retificação a ser promovida na sentença para adequá-la ao atual entendimento do STJ.

Assim sendo, não havendo condenação ou proveito econômico a ser considerado, pois, foi reconhecida ilegitimidade ativa, deve-se fixar honorários no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, em cumprimento ao tema 1.076 do STJ, fixando os honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023